Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-02.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800941-02.2020.8.14.0049

APELANTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO: SEBASTIAO SEVERIANO DE SOUZA, LUIZA ANTONIA SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ÔNIBUS DIRIGIDO NA CONTRAMÃO QUE LEVOU O FILHO DOS AUTORES

À ÓBITO.
PRELIMINARES:

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
DENUNCIAÇÃO À LIDE
. NÃO CONHECIDA. RÉU REVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADA. FORNECEDOR DE SERVIÇO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VÍTIMA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17, CDC.
MÉRITO:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM.
NÃO ATENDIDA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO CABÍVEL. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA NA PARTE CONHECIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, bem como
CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
a apelação da parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SEBASTIÃO SEVERINO DE SOUZA
e
LUZIA ANTÔNIA SILVA DE LIMA
,

bem como por
REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 12255867):

“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para fins de condenar a empresa requerida a pagar aos autores o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento.

Julgo o processo extinto com resolução de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

A parte autora interpôs recurso (Num. 12255868), requerendo majoração do
quantum
de indenização por danos morais, alegando serem os fixados em sentença, insuficientes a reparar os danos sofridos pela perda de seu filho.

Já no recurso da parte ré (Num. 12255870), esta postula pela reforma da sentença. Argui as preliminares para denunciação à lide da seguradora e ilegitimidade passiva da empresa ré.

No mérito, alega que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil da ré, logo, ausente o direito ao pleito indenizatório pretendido. Assim, postula que ação seja julgada improcedente.

Ademais, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que não estariam com suporte na razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimadas, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 12255881), postulando pelo improvimento recursal da parte adversa. E, a parte autora não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 12255883).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré a indenização por danos morais, em razão de acidente fatal que vitimou o filho dos autores.

Alegam os autores em exordial (Num. 12255811), que na madrugada do dia 05/05/2018, por volta das 04:15 horas, no km-231,9 da BR-153, o Sr. LAZARO FRANCIEL LIMA DE SOUZA, filho dos requerentes, evoluiu a óbito, vítima de acidente de trânsito causado pelo Sr. JONAS PEREIRA DA SILVA, motorista da empresa requerida, que conduzia ônibus de propriedade da empresa ré.

Ademais, alegam que conforme apurado no Boletim de Acidente de Trânsito de da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da empresa ré invadiu com o ônibus a pista oposta, causando colisão frontal com o caminhão conduzido pelo
de
cujus, filho dos requerentes.

Diante desses fatos, ajuizaram a presente ação cível, requerendo indenização pelo falecimento de seu filho, postulando por danos morais no valor de R$ 250.000,00 para cada autor. Juntaram documentos (Num. 12255814 a Num. 12255833).

Houve Despacho Inicial (Num. 12255834), determinando a Citação da ré, que fora devidamente realizada por AR (Num. 12255838). Então, conforme Certidão (Num. 12255841), não houve apresentação tempestiva da Contestação, razão pela qual o juízo
a quo
decretou a revelia da empresa ré (Num. 12255842).

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente as preliminares arguidas pela ré em apelação. Nessa esteira, tanto a denunciação a lide da seguradora, quanto a ilegitimidade passiva vindicada, adianto que não merecem prosperar. Explico.

Em suma, argumenta a ré que haveria nulidade da sentença, posto que cabível a denunciação à lide da seguradora Investprev Seguradora S/A, e, que haveria ilegitimidade passiva da empresa, vez que quem causou o acidente fora o motorista do ônibus.

Contudo, as referidas preliminares foram arguidas apenas em sede de contrarrazões, tendo em vista que a ré foi revel, não tendo sido tal questão sequer tangenciada na instância de origem, tampouco objeto de apreciação pelo julgador
a quo
.

Nesse contexto, dispõe o art. 344 do CPC que
"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".
O réu, apesar de devidamente citado, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contestação, sendo, portanto, considerado revel.

Humberto Theodoro Júnior ensina:

"Ocorre a revelia ou contumácia quando, regularmente citado, o réu deixa de oferecer resposta à ação, no prazo legal. Como já se expôs, o réu não tem o dever de contestar o pedido, mas tem o ônus de fazê-lo. Se não responde ao autor, incorre em revelia, que cria para o demandado inerte um particular estado processual, passando a ser tratado como um ausente do processo.”.
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.1.042).

Com a decretação da revelia, é lícito ao réu revel intervir no processo recebendo-o no estado em que se encontrar. Vejamos:

Art. 346.
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único.
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Apesar dessa previsão, a interposição de recurso pelo revel sofre limitações quanto à matéria de impugnação certo que a ele é permitido discutir apenas matérias de direito (ordem pública e jurídicas debatidas em sentença), sob pena de ocorrer a supressão de Instância. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. - Protocolizada a peça contestatória fora do prazo legal, deve ser mantida a revelia decretada na sentença. -
Operado o efeito da revelia em relação aos fatos deduzidos nos autos, o réu revel poderá ainda manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas, que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.
- Embora o parágrafo único do artigo 346 do CPC permita a intervenção do réu revel em qualquer fase do processo, inclusive a produção de provas, não serão admitidas aquelas que pretenderem comprovar matéria fática. (TJMG - Apelação cível: 1.0572.15.001731-5/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11 de julho de 2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RÉU REVEL. MATÉRIAS DE FATO DEDUZIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APENAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO QUE NÃO É SUCEDÂNEO DA CONTESTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO AG INT NO RESP 1848104/SP PELO C. STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA EM SEDE RECURSAL RECHAÇADA.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não deve ser conhecido o recurso apresentado pelo réu revel que deixou de apresentar contestação e apenas em sede recursal deduziu questões de mérito,

apresentando documentos com a intenção de desconstituir a condenação que lhe foi imposta.

Recurso de apelação que não pode ser considerado sucedâneo da contestação
. 2. Expediente adotado pelo apelante que consagra tentativa de supressão de instância e, ainda que por via indireta, tentativa de reabertura da instrução processual, em sede recursal, o que não é admissível no processo civil brasileiro. Precedentes.
(TJ-SP - AC: 10124033120218260007 SP 1012403-31.2021.8.26.0007, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2022)

AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CORRÉU REVEL QUE DESEJA CONTROVERTER A DEMANDA NA APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO EM RAZÃO DA REVELIA. RECURSO QUE NÃO É SUCEDÂNEO DE CONTESTAÇÃO NEM VISA A ARREDAR OS CONSECTÁRIOS DA PRECLUSÃO.
APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - COBRANÇA - REVELIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DOS RÉUS - RECEBIMENTO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO (ART. 58, V, DA LEI Nº 8.245/91)- MÉRITO -
MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NO RECURSO E NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO (REVELIA) - NÃO CONHECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA)- RECURSO NÃO CONHECIDO. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Apelação Cível 1075389-72.2017.8.26.0100; Relator: Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020 destaques meus)

Nesse cenário, no que concerne a alegada preliminar de nulidade da sentença por ausência de
denunciação a lide
, não conheço da apelação da ré, nesse ponto, sob pena de indevida supressão de instância.

Nos demais pontos, vê-se que os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço-os, passando a analisá-los.

No que se refere a alegada
ilegitimidade passiva
da empresa ré, esta merece análise, vez que constitui matéria de ordem pública. Contudo, não merece acolhimento, vez que sua legitimidade é indiscutível.

A ré confirma que o motorista do ônibus era de fato seu funcionário. Logo, o argumento de que somente seria legítima para danos causados a passageiros do ônibus, não se sustenta.

Isso porque, a ré fornece um serviço de transporte de pessoas, o que
enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, sendo o
de cujus
reconhecido como consumidor por equiparação, a teor do disposto no art. 17 do CDC e orientação do STJ, vez que vítima do serviço prestado pela empresa ré.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO.
AUSÊNCIA. MERO VÍCIO DE QUALIDADE. ARTS. 17 E 29 DO CDC. INAPLICABILIDADE. [...]
3. O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica.
[...] (REsp n. 1.967.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3 /2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO DO CONSUMIDOR. QUESTÃO DE ORDEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FORNECEDOR DO SERVIÇO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VÍTIMA: CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17, CDC. I).
Para os efeitos desta Seção [Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço], equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento¿ (art. 17, CDC). II) ‘O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (‘bystander’), sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação. Em acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de transporte, o terceiro vitimado em decorrência dessa relação de consumo deve ser considerado consumidor por equiparação (REsp 1.125.276/RJ).
III) Espécie em que o autor foi vítima de acidente de trânsito envolvendo coletivo da sociedade ré, fornecedora do serviço de transporte de pessoas, a atrair o regramento consumerista, na esteira da norma contida no art. 17 da Lei 8.078/90.
IV) Orientação jurídica remansosamente sufragada assim pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por esta Corte. SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. (TJ-RJ - AI: 00090445320148190000 RJ 0009044-53.2014.8.19.0000, Relator: DES. ELISABETE FILIZZOLA, Data de Julgamento: 23/07/2014, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/08/2014).

Com feito, extrai-se dos autos que a vítima, em casos desse jaez, será considerada consumidora por equiparação, nos moldes dos artigos 2º, parágrafo único e 17 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 2º.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único.
Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17.
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Assim, em razão do reconhecimento da parte autora enquanto consumidora por equiparação, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Senão vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER.
ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (
in statu assertionis
), sem cognição exauriente acerca do alegado.
Na petição inicial, narra o autor que, no dia dos fatos, o réu causador do acidente de trânsito prestava serviço de táxi para a segunda ré, pessoa jurídica. Tais alegações, em tese, definem que a pessoa jurídica ré contribuiu para a controvérsia em exame, podendo responder solidariamente pelos efeitos da sentença artigos 3º, 7º, parágrafo único, 17 e 25, § 1º da Lei 8.078/90, devendo ocupar o polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
(...) (TJ-DF 0734109-63.2019.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/06/2021).

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DA LEI CONSUMERISTA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER) – ACIDENTE DE CONSUMO (FATO DO SERVIÇO) – ACIDENTE CAUSADO POR FIO SOLTO NA VIA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – COMPENSAÇÃO DO DPVAT – POSSIBILIDADE – SÚMULA N.º 246, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS 08222649420218120110 Campo Grande, Relator: Juiz Mauro Nering Karloh, Data de Julgamento: 01/09/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/09/2023)

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

No mérito, a ré alega que não estaria comprovado nos autos a sua responsabilidade civil pelo sinistro. Assim, ausente o direito ao dano moral pleiteado pelos autores.

Nesse contexto, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito expedido pela Polícia Rodoviária Federal (Num. 12255833) que o condutor do ônibus (funcionário da ré), invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu frontalmente com caminhão conduzido pelo
de cujus,
conforme orientação dos danos nos veículos e a marca de frenagem na pista.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, vê-se que o motorista da ré trafegava na contramão no momento da colisão, incidindo em infração prevista nas normas do CTB:

Art. 186.
Transitar pela contramão de direção em:

I -
vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II -
vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade – multa

Destarte, restou nítido o dever de indenizar, uma vez constatada a presença dos três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

É cediço ainda, que os artigos 34, 35 e 169 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem que:

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 169.
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança: Infração - leve;

Desse modo, aquele que pretende manobrar na pista deve agir com cautela, aguardando o momento adequado para, sem perigo, cortar o tráfego e completar a manobra de conversão ou ultrapassagem.

Presume-se então, que age de forma imprudente aquele que colide em outros veículos ao realizar ultrapassagem na contramão, já que o fez sem se certificar que não havia nenhum outro veículo vindo pela faixa contrária.

Em casos análogos, a Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Acidente ocasionado no curso de manobra de conversão à esquerda em via de duplo sentido. Ausência de sinalização de proibição da manobra. Irrelevância.
Culpa do réu identificada, devido à realização da manobra, interceptando a preferência de passagem de motocicleta trafegando no sentido oposto de direção, sem as cautelas devidas. Presunção de culpa não elidida. Réu que sustentou versão fantasiosa de colisão traseira, na contramão de prova incontroversa, a evidenciar que o falecido filho da autora conduzia sua motocicleta no sentido oposto de circulação do caminhão. Inteligência dos arts. 34, 35 e 38, parágrafo único do CTB.
Procedência parcial do pedido principal de rigor. Dano material não comprovado. Pensão por morte indevida, ausente comprovação de dependência econômica efetiva da genitora autora em relação ao filho maior à época do óbito. Descabido cogitar-se de presunção de dependência econômica no contexto dos autos. Danos morais caracterizados in re ipsa. Arbitramento à base de R$ 120.000,00, em ordem a atender-se o duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título, guardando sintonia com as diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade, à consideração das circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do acidente causado pelo réu, determinando a perda de ente da família nuclear da autora. Improcedência da denunciação da lide, presente a ausência de cobertura securitária em relação aos danos morais objeto da condenação na lide principal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1039527-46.2016.8.26.0562, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 29a Câmara de Direito Privado, d.j. 09.12.2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. Interposição de apelações pela empresa ré e pela seguradora denunciada, que se encontra em liquidação extrajudicial. Acidente objeto da lide foi causado pelo condutor do ônibus da empresa ré, que, partindo da faixa central, realizou conversão à esquerda, em desrespeito à sinalização de trânsito que proibia a execução da referida manobra no local dos fatos, cruzando perpendicularmente a faixa esquerda e, por consequência, veio a atingir a motocicleta do autor que já trafegava pela referida faixa de trânsito com preferência de passagem.
Violação dos artigos 29, § 2º, 34, 38, parágrafo único, e 207, todos do CTB. Empresa ré que, na condição de empregadora do condutor causador do acidente, tem a obrigação de reparar os danos que o autor suportou em razão do referido evento. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil.
Responsabilidade solidária da seguradora denunciada, respeitados os limites da apólice. Súmula nº 537 do C. STJ. Acidente que causou ao autor incapacidade definitiva do membro inferior direito. Direito do autor ao recebimento de pensão mensal, limitando- se tal indenização até a data em que ele completaria 65 anos de idade. Princípio da adstrição. Artigo 492 do CPC/2015. Juros de mora que devem incidir a contar do vencimento de cada prestação. Indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00. Juros de mora que, com relação à condenação imposta à seguradora denunciada, devem incidir apenas até a data da decretação da liquidação extrajudicial, voltando a fluir no caso de pagamento integral do passivo. Artigo 18, alínea d, da Lei 6.024/1974. Sujeição do crédito constituído em face da seguradora denunciada ao seu processo de liquidação extrajudicial. Reforma da r. sentença, nos termos da fundamentação exposta. Apelações parcialmente providas. (Apelação Cível 1028864-66.2015.8.26.0564, Rel. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, d.j. 03.09.2020).

Destarte, o réu não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores (art. 373, inciso II, do CPC).

Portanto, diante da inequívoca e exclusiva responsabilidade do motorista da ré pelo evento danoso, de rigor o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos comprovadamente sofridos pelos autores.

Acerca do
quantum
fixado a título de
danos morais
, a sentença condenou a ré a indenização no valor de R$ 40.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada um dos autores. A parte autora postula pela majoração e a parte ré pela minoração do referido valor.

Analisando detidamente o caso, levando em consideração as funções compensatórias, repressora e pedagógica da medida, em razão, principalmente, da angústia e da dor causadas, a indenização por danos morais fixada na r. sentença não comporta redução, mas sim aumento.

Isso porque, tal quantia deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento a quem recebe.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando- se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp nº 1.837.195/RJ (2019/0153226-6), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/10/2020, DJe 29/10/2020).

Destarte, entendo que melhor se amolda ao caso a indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada um dos autores, mãe e pai do
de cujus,
por estarem em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1º, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo.
Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito), reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1735786 PE 2020/0188270-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO E PEDESTRE. DESRESPEITO AO SEMÁFORO E ATROPELAMENTO NA FAIXA DE PEDESTRES. PROVA DA CULPA DO MOTORISTA DO COLETIVO, PREPOSTO DA EMPRESA RECORRENTE. ART. 131 DO CPC/73.
VALORAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ E DA PERSUASÃO RACIONAL. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. INCAPACIDADE ABSOLUTA.
DANOS MORAIS. VALOR COMPENSATÓRIO. R$ 150.000,00 (CENTO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. REVISÃO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DESTE STJ. DESCABIMENTO. ADEMAIS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA MANTER O ARESTO RECLAMADO.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 753923 SP 2015/0184736-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pela ré e
NEGO PROVIMENTO
na parte conhecida, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação interposta pela parte autora, para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais, para R$ 100.000,00 (cem mil reais), na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024